Tribunal: TJMT
Processo: 1028257-64.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028257-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO VINICIUS LIRA AMARAL - CPF: 051.095.831-10 (PACIENTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FERREIRA STRUCKER - CPF: 063.024.291-70 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
réu
preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT
,
nos autos da Ação Penal nº 1000402-75.2025.8.11.0044, que apura a prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e excesso de prazo na instrução processual, requerendo a revogação da custódia ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente

se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos;
(
i
i
) estabelecer se há excesso de prazo na instrução criminal a justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de 21 porções de pasta base de cocaína, instrumentos típicos da traficância, antecedentes criminais do paciente por tráfico e roubo, bem como indícios de vínculo com organização criminosa, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

4.
A fundamentação da decisão não se limita à gravidade abstrata dos crimes imputados, mas destaca o modus operandi, a tentativa de alertar corréu vinculado à facção criminosa durante fuga da abordagem policial, e a reiteração delitiva, revelando risco concreto à ordem pública.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da prisão preventiva quando fundada em elementos que apontem periculosidade concreta, envolvimento com facções criminosas e risco de reiteração delitiva.

6.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou eventuais bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.
Não há excesso de prazo caracterizado, pois a fase instrutória encontra-se substancialmente avançada, com apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público, sendo a pendência de relatório pericial técnico decorrente de diligência alheia à vontade do juízo processante.

8.
A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e considerar a complexidade do feito, afastando qualquer análise meramente aritmética do tempo de tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva encontra fundamento válido quando baseada em elementos concretos como apreensão de drogas,
suposto
vínculo com facção criminosa e reiteração delitiva
”
.

“
Não se caracteriza excesso de prazo quando a demora decorre de diligência técnica pendente e a instrução encontra-se em fase avançada, exigindo-se análise à luz da razoabilidade
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028257-64.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO VINICIUS LIRA AMARAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Paulo Vinicius Lira Amaral, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000402-75.2025.8.11.0044, em que lhe é imputada a prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, decorrentes de prisão em flagrante lavrada em 30/01/2025 e posteriormente convertida em preventiva.

Sustenta a impetração a ausência de fundamentos concretos a justificar a custódia cautelar, alegando que a decisão de primeiro grau se apoiou em antecedentes inexistentes ou superados, em meras referências à gravidade abstrata do delito e na indeterminada noção de ordem pública.

Aduz, ainda, que o paciente se encontra preso há mais de sete meses, com a instrução paralisada em razão da não juntada do relatório de quebra de sigilo telefônico requerido em audiência realizada em 27/06/2025, configurando excesso de prazo.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido, considerando-se
precedente
anterior da própria Câmara em relação ao corréu Felipe Augusto Ferreira
Strucker
, bem como a inexistência de ilegalidade flagrante (id. 308856882).

Prestadas as informações pelo
j
uízo de origem, este reiterou a fundamentação do decreto prisional, salientando o histórico de maus antecedentes e a reiteração delitiva, bem como afastando a alegação de excesso de prazo, porquanto o Ministério Público já apresentou memoriais finais e a demora decorreu da própria defesa, invocando, inclusive, a Súmula nº 64 do STJ
(id. 309548392)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem, ressaltando que a prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva, no envolvimento do paciente com facção criminosa, além de antecedentes criminais relacionados ao mesmo delito
(id. 311923373)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

De início, é importante sublinhar que esta Primeira Câmara Criminal
já enfrentou questão afeta à mesma ação penal de origem
,
no HC nº 1007760-29.2025.8.11.0000,
impetrado em favor do corréu Felipe Augusto Ferreira
Strucker
.

Naquela oportunidade, o Colegiado, de forma unânime, reputou idônea a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, reconhecendo a presença do
p
ericulum
libertatis

diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade de droga apreendida, do contexto de vinculação a organização criminosa e da tentativa de evasão à abordagem policial.

Esse precedente, extraído dos mesmos fatos e da mesma moldura processual, projeta sobre o presente caso um juízo já consolidado, reforçando a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente.

Em respeito à lógica da coerência judicial, não se pode dissociar a análise quando a base fática e probatória é comum, sob pena de contradição e insegurança.

Feita essa consideração preliminar,
cumpre
enfrentar
o mérito
do presente
habeas corp
us
, examinando as teses específicas deduzidas pela defesa, em especial quanto à alegada ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e ao suposto excesso de prazo na formação da culpa.

O paciente foi preso em flagrante por tráfico e associação, ocasião em que foram apreendidas 21 porções de pasta base de cocaína (17g), uma balança de precisão, uma faca e um caderno com anotações típicas da traficância. Consta, ainda, que ele teria buscado alertar
corréu
vinculado a facção criminosa (“
Comando Vermelh
o
”), que empreendeu fuga à abordagem policial.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, o vínculo com organização criminosa e os antecedentes do paciente, que ostenta condenações anteriores por tráfico e roubo majorado.

Concluiu, com base nessas circunstâncias, que a prisão era necessária para a garantia da ordem pública, considerando insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Embora
o impetrante
sustente fundamentação genérica, verifica-se que o decreto prisional não se apoiou apenas na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos dos autos, a saber:
apreensão de drogas e instrumentos de traficância, antecedentes criminais e ligação com facção criminosa
.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem reiterado que “
não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade dos recorrentes para a ordem pública, em face do modus operandi, da gravidade em concreto da conduta e do possível envolvimento com organização criminosa
” (N.U 1003203-61.2022.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21/11/2023, DJE 21/11/2023).

No caso em exame, não se trata de mera apreensão de pequena quantidade de droga,
mas de um conjunto de circunstâncias que revelam a inserção do paciente em um contexto mais amplo de criminalidade organizada
:
a fuga da abordagem policial, o alerta ao corréu vinculado a facção criminosa, os apetrechos de traficância e os antecedentes criminais por delitos da mesma natureza
.

Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

A
realidade brasileira
contemporânea demonstra que as organizações criminosas não apenas exploram mercados ilícitos, como também buscam corroer as instituições estatais, instaurando mecanismos paralelos de poder e controle social.

A jurisprudência
desta Corte
,

atenta a essa realidade,
como já salientado
acima
,
tem reconhecido que indícios de envolvimento com organizações criminosas, ainda que em fase inicial de apuração, constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, porquanto sinalizam risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública.

Não é possível, portanto, desconsiderar que a gravidade da conduta se esgota na quantidade de droga apreendida, mas
para além disso,
projeta
-se
no
modus operandi
e no contexto de inserção em facção criminosa, aptos a revelar uma ameaça real à paz social.

Assim, a prisão preventiva, neste estágio, configura medida não apenas juridicamente adequada, mas também sociologicamente necessária, para resguardar a credibilidade da Justiça e impedir que o aparato estatal seja desacreditado perante a sociedade.

Quanto aos predicados pessoais, ainda que fossem alegados bons antecedentes ou residência fixa, tais elementos não prevalecem diante da constatação de antecedentes criminais pretéritos e reincidência específica em crimes da mesma natureza.

O Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, inclusive, já consolidou que “
condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

No que toca ao excesso de prazo, não há como reconhecer constrangimento ilegal.

Deve-se observar que a aferição do excesso de prazo não pode ser feita de forma meramente aritmética, mas sim à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do processo, sua complexidade e os fatores externos ao juízo que influem em sua marcha.

É certo que, no presente feito, ainda subsiste diligência pendente relacionada ao relatório de extração de dados de aparelhos celulares, o que, em tese, poderia indicar a não conclusão formal da fase instrutória.

Contudo, trata-se de providência de natureza técnica e administrativa, alheia à vontade do juízo processante, e que não pode ser imputada como causa de constrangimento ilegal.

De outro lado, a instrução encontra-se substancialmente adiantada, com o Ministério Público já tendo apresentado memoriais finais, restando apenas a defesa apresentar sua peça, circunstância que evidencia a proximidade do encerramento da fase de conhecimento.

Por certo, a discussão em torno do alegado excesso de prazo deve ser enfrentada à luz da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se qualquer visão meramente aritmética da marcha processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que:

“
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem

como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (
AgRg
no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
14/03/2022).

Esse precedente evidencia que a análise do prazo não é absoluta nem isolada, mas contextualizada nas particularidades do processo.

Nessa mesma linha, a Terceira Câmara Criminal do TJMT, j
á
ponderou que:

“
A complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a necessidade de conversão do julgamento em diligência para permitir às partes o acesso aos dados extraídos do aparelho do celular do paciente e, ainda, determinar a juntada dos laudos periciais requisitados à autoridade policial são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento proces
sual por período superior ao previsto em lei
.”
(N.U 1013474-04.2024.
8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 19/06/2024, DJE 20/06/2024).

Tal compreensão se aplica ao caso presente, em que a demora decorre justamente de pendência de natureza técnica (relatório pericial de quebra de sigilo), alheia à vontade do magistrado e que não pode ser confundida com desídia estatal.

Por fim, cumpre registrar o entendimento da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que, sob relatoria do Des. Pedro Sakamoto, reafirmou
que,
“
e
ncerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal.
” (N.U 1020419-41.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 17/10/2023, DJE 20/10/2023).

Embora, no presente feito, ainda reste pendente relatório técnico, a instrução encontra-se substancialmente adiantada, já com memoriais do Ministério Público apresentados
.

Portanto, mesmo diante da pendência de prova técnica, a fase processual já se encontra em vias de conclusão, não se verificando desídia judicial. Logo, não há como reconhecer excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão cautelar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025